Tribunal: TJDFT
Processo: 0725492-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE OFENSA AO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. TESE NÃO ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça considera que a prolação de sentença por juiz diverso do que acompanhou a colheita da prova, não viola o princípio da identidade física do juiz, salvo quando efetivamente demonstrado prejuízo sofrido pela parte.

2. É incabível a absolvição por ausência ou insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a conduta disposta no art. 28 da Lei de Drogas, se as provas demonstram a venda de droga pelo réu, sendo imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006.

3. O delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, considerado de perigo abstrato, pouco importando a quantidade do entorpecente destinado à venda, de modo que o princípio da insignificância não incide na espécie.

4. Não há falar em mínima ofensividade da conduta relativa ao tráfico de drogas, pois todo delito associado a entorpecentes, independentemente de sua gravidade, constitui risco potencial para a sociedade.

5. O argumento de que a aquisição e o consumo da droga, em via pública, em virtude do vício incontrolável do réu, enquadra-se no estado de necessidade justificante, não leva à sua absolvição pelo crime de tráfico de droga.

6. Tendo o réu agido livre e conscientemente, sua conduta é considerada típica e ilícita, presente a sua culpabilidade.

7. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse recursal, o pedido do réu para recorrer em liberdade, eis que já atendido pela sentença recorrida.

8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.